Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714707-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TANKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a Agravada TANKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, na pessoa de seu advogado constituído nos autos do processo de origem (DF030477 - HUGO FERRAZ RODRIGUES), para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator